Tribunal: STF
Processo: MS 25589
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO DA CORTE DE CONTAS PROFERIDA APÓS O PRAZO DE 5 ANOS DO RECEBIMENTO DO PROCESSO PARA FINS DE REGISTRO. INÉRCIA QUE ASSEGURA O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA AO CIDADÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.